Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu gratuidade de justiça e o pedido de tutela provisória em ação ajuizada por RENILDA VEIRA SANTOS. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de repactuação de dívidas em razão de superendividamento. A autora narrou que contraiu diversos mútuos com os réus, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO BV S/A, alguns com consignação em folha de pagamento e outros com débito diretamente em conta corrente. Contudo, o somatório das parcelas estaria comprometendo seriamente sua subsistência, razão pela qual requereu ao juízo a limitação de todos os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. A liminar foi indeferida. Porém o juízo aplicou o disposto na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil e determinou aos réus que, a partir da intimação daquela decisão, se abstivessem de realizar descontos na conta-corrente ou conta salário da autora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o contrato é válido e não há vedação aos descontos realizados, máxime diante do fato de que o valor do mútuo fora depositado em favor da autora. Impugnou ainda a concessão de gratuidade de justiça à autora e por não reputá-la hipossuficiente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento e “reforma integral da decisão agravada”. Deixou de comprovar o preparo, razão porque foi facultada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado (ID 42402853). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão da autora à limitação, “in limine” do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 30% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelos réus.” Gratuidade de justiça – falta interesse recursal Conforme previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo. Embora o dispositivo legal preveja a recorribilidade da decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, não contemplou admissão do recurso em face à decisão que concede a benesse processual. A razão é evidente, uma vez que o indeferimento do benefício impediria à parte o ajuizamento da ação ou, eventualmente, a prática de atos processuais onerosos. Não se olvida da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, e para admitir o recurso quando não houver utilidade para a parte em postergar sua irresignação a eventual apelação. Porém essa não é a hipótese dos autos. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A insurgência quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à autora deve ser manifestada perante o juízo de origem e por meio de impugnação, conforme expressa previsão do art. 100, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Eventual conhecimento da questão por este Colegiado implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Lado outro, uma vez que o sistema processual previu instrumento próprio para a impugnação à gratuidade de justiça, revela-se manifesta a inadequação do agravo de instrumento, flagrante a falta de interesse recursal. Dialeticidade – não conhecimento Conforme se verifica dos fundamentos da decisão agravada, o juízo em momento algum reputou ilegal ou ilegítima a cláusula contratual que autoriza o débito das parcelas diretamente em conta-corrente. Tão somente deu efetividade à Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, a qual confere ao correntista a prerrogativa de cancelar a qualquer momento as autorizações de débito. Nas razões recursais, o agravante limitou-se discorrer acerca da legalidade da cláusula contratual e que os débitos em conta-corrente não estariam sujeitos à limitação de 30% (trinta por cento), própria dos empréstimos consignados. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, a prerrogativa do consumidor de cancelar a autorização de débito a qualquer tempo nos termos da regulamentação do órgão fiscalizador. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063